Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600803-22.2024.6.16.0071
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
21/10/2025
Número: 0600803-22.2024.6.16.0071

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 28/08/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Captação ou Gasto Ilícito de Recursos Financeiros de Campanha Eleitoral
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600803-22.2024.6.16.0071, que julgou improcedentes os pedidos formulados nestes autos de Ação
de Investigação Judicial Eleitoral pelo Ministério Público em face de Edna de Lourdes Carpine
Contin, Marcio Leandro Mendes, Carlos Rodrigo Manini, Cassio Fernandes Beverari - Sociedade
Individual de Advocacia, Paulo Menezes Ranieri, Cassio Fernandes Beverari, e extinguiu o feito
com análise do mérito nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. (Ação de
Investigação Judicial Eleitoral ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral com fundamento no art.
127, caput, da Constituição da República Federativa do Brasil; nos artigos 72 e 77, da Lei
Complementar nº 75/1993, e no art. 30-A, da Lei nº 9.504/1997, com base no Procedimento
Preparatório Eleitoral, em epígrafe, nos termos do art. 22, da Lei Complementar nº 64/1990 em face
de Edna de Lourdes Carpine Contin, Marcio Leandro Mendes, Carlos Rodrigo Manini, Edna
Fernandes das Neves, Cassio Fernandes Beverari Cassio Fernandes Beverari - Sociedade
Individual de Advocacia e Paulo Menezes. Alega-se que, em análise da prestação de contas dos
investigados detectou múltiplas irregularidades, opinando pela desaprovação das contas o que foi
acolhido, estando atualmente a decisão em grau recursal. Afirma que a movimentação financeira
da campanha alcançou disponíveis R$ 178.500,00, sendo: R$ 175.000,00 provenientes de recursos
financeiros oriundos do Fundo Partidário, repassados pelos diretórios estaduais do PSD (R$
115.000) e do Progressistas (R$ 60.000,00) e, por fim, R$ 3.500,00 de Outros Recursos. Que do
montante declarado, foi identificada a transferência de recursos estimáveis em dinheiro originados
do Fundo Partidário a candidatos não pertencentes à mesma coligação e/ou não coligados na
medida em que os investigados registraram candidatura às eleições majoritárias pela Coligação
"Floraí Cada Vez Melhor" (PP-PL-União-PSD) sendo a investigada Edna de Lourdes Carpine Contin
filiada ao Partido Social Democrático e o investigado Márcio Leandro Mendes filiado ao
Progressistas. Contudo, beneficiaram ilegalmente com recursos públicos carreados para sua
própria campanha os candidatos a vereadores Carlos Rodrigo Manini e Edna Fernandes das Neves,
ambos do Partido Liberal com doações estimáveis em dinheiro de R$184,00 cada. Ainda, o
candidato à Vice-prefeito, Márcio Leandro Mendes, filiado ao partido Progressistas, realizou o
pagamento de despesas de material gráfico, em benefício a vários candidatos das eleições
proporcionais. Por fim, aduz que os valores informados de pagamento pelos serviços advocatícios,
custeados integralmente com recursos públicos em candidatura única para Município na medida
em que houve o pagamento de R$50.000,00 por serviços advocatícios. Que a nota fiscal emitida e
constante na prestação de contas não indica o nome do advogado que atua nos processos
eleitorais locais em favor dos ora investigados.) RE19
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Advogados
CASSIO FERNANDES BEVERARI (EMBARGANTE)
CRISTIAN LUIZ MORAES (ADVOGADO)
MICHEL GUERIOS NETTO (ADVOGADO)
RAUL CLEI COCCARO SIQUEIRA (ADVOGADO)
EDNA FERNANDES DAS NEVES (EMBARGANTE)
CRISTIAN LUIZ MORAES (ADVOGADO)
MICHEL GUERIOS NETTO (ADVOGADO)
RAUL CLEI COCCARO SIQUEIRA (ADVOGADO)
PAULO MENEZES RANIERI (EMBARGANTE)
CRISTIAN LUIZ MORAES (ADVOGADO)
MICHEL GUERIOS NETTO (ADVOGADO)
RAUL CLEI COCCARO SIQUEIRA (ADVOGADO)
CASSIO FERNANDES BEVERARI - SOCIEDADE
INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (EMBARGANTE)
CRISTIAN LUIZ MORAES (ADVOGADO)
MICHEL GUERIOS NETTO (ADVOGADO)
RAUL CLEI COCCARO SIQUEIRA (ADVOGADO)
CARLOS RODRIGO MANINI (EMBARGANTE)
CRISTIAN LUIZ MORAES (ADVOGADO)
MICHEL GUERIOS NETTO (ADVOGADO)
RAUL CLEI COCCARO SIQUEIRA (ADVOGADO)
MARCIO LEANDRO MENDES (EMBARGANTE)
CRISTIAN LUIZ MORAES (ADVOGADO)
MICHEL GUERIOS NETTO (ADVOGADO)
RAUL CLEI COCCARO SIQUEIRA (ADVOGADO)
EDNA DE LOURDES CARPINE CONTIN (EMBARGANTE)
CRISTIAN LUIZ MORAES (ADVOGADO)
MICHEL GUERIOS NETTO (ADVOGADO)
RAUL CLEI COCCARO SIQUEIRA (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(EMBARGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44767319
21/10/2025
15:41
Acórdão
Acórdão

Num. 44767319 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 21/10/2025 15:41:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102115415734000000043704982
Número do documento: 25102115415734000000043704982
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 21/10/2025 18:38:22
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.605

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL 0600803-22.2024.6.16.0071 – Floraí – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
EMBARGANTE: EDNA DE LOURDES CARPINE CONTIN
ADVOGADO: CRISTIAN LUIZ MORAES - OAB/PR25855
ADVOGADO: MICHEL GUERIOS NETTO - OAB/PR36357
ADVOGADO: RAUL CLEI COCCARO SIQUEIRA - OAB/PR59327
EMBARGANTE: MARCIO LEANDRO MENDES
ADVOGADO: CRISTIAN LUIZ MORAES - OAB/PR25855
ADVOGADO: MICHEL GUERIOS NETTO - OAB/PR36357
ADVOGADO: RAUL CLEI COCCARO SIQUEIRA - OAB/PR59327
EMBARGANTE: CARLOS RODRIGO MANINI
ADVOGADO: CRISTIAN LUIZ MORAES - OAB/PR25855
ADVOGADO: MICHEL GUERIOS NETTO - OAB/PR36357
ADVOGADO: RAUL CLEI COCCARO SIQUEIRA - OAB/PR59327
EMBARGANTE: CASSIO FERNANDES BEVERARI - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
ADVOCACIA
ADVOGADO: CRISTIAN LUIZ MORAES - OAB/PR25855
ADVOGADO: MICHEL GUERIOS NETTO - OAB/PR36357
ADVOGADO: RAUL CLEI COCCARO SIQUEIRA - OAB/PR59327
EMBARGANTE: PAULO MENEZES RANIERI
ADVOGADO: CRISTIAN LUIZ MORAES - OAB/PR25855
ADVOGADO: MICHEL GUERIOS NETTO - OAB/PR36357
ADVOGADO: RAUL CLEI COCCARO SIQUEIRA - OAB/PR59327
EMBARGANTE: EDNA FERNANDES DAS NEVES
ADVOGADO: CRISTIAN LUIZ MORAES - OAB/PR25855
ADVOGADO: MICHEL GUERIOS NETTO - OAB/PR36357
ADVOGADO: RAUL CLEI COCCARO SIQUEIRA - OAB/PR59327
EMBARGANTE: CASSIO FERNANDES BEVERARI
ADVOGADO: CRISTIAN LUIZ MORAES - OAB/PR25855
ADVOGADO: MICHEL GUERIOS NETTO - OAB/PR36357
ADVOGADO: RAUL CLEI COCCARO SIQUEIRA - OAB/PR59327
EMBARGADO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO

Num. 44767319 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 21/10/2025 15:41:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102115415734000000043704982
Número do documento: 25102115415734000000043704982
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 21/10/2025 18:38:22
JUDICIAL ELEITORAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. MERO
INCONFORMISMO. MATÉRIAS DEVIDAMENTE ENFRENTADAS NO ACÓRDÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I - CASO EM EXAME
Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu
provimento a recurso eleitoral, para cassar a sentença recorrida e determinar o
retorno dos autos à origem, a fim de que seja realizada a quebra do sigilo
bancário.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
II.I. Definir se está presente o vício de omissão no acórdão embargado por
supostamente não enfrentar as normas jurídicas aplicáveis ao caso e as teses
apresentadas pelos embargantes em suas razões recursais.
II.II. Definir se o acórdão embargado apresenta contradição ao afirmar que a
quebra de sigilo bancário não implica no reconhecimento de ilícitos, mas, ao
mesmo tempo, fundamentar a medida na existência de fortes indícios de
irregularidades.
III. RAZÕES DE DECIDIR
III.I. Os embargos de declaração prestam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, sendo defesa sua
utilização como sucedâneo recursal para manifestação de mero inconformismo.
III.II. Não se caracteriza omissão quando a decisão judicial é clara,
suficientemente fundamentada e resolve integralmente a controvérsia.
III.III. O órgão julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos
deduzidos no processo, mas apenas aqueles capazes de, em tese, infirmar a sua
conclusão, nos termos do artigo 489, §1º, inciso IV, do Código de Processo Civil.
III.IV. Não há contradição, uma vez que a questão apontada não decorre do
conteúdo do acórdão embargado, mas traduz mera tentativa de rediscutir o
mérito em razão de inconformismo.
IV. SOLUÇÃO DO CASO
Recurso conhecido e desprovido.
V. JURISPRUDÊNCIA E LEGISLAÇÃO UTILIZADAS
V.I. Jurisprudência

Num. 44767319 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 21/10/2025 15:41:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102115415734000000043704982
Número do documento: 25102115415734000000043704982
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 21/10/2025 18:38:22
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.133.201/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira
Turma, j. 26/6/2023, DJE: 28/6/2023;
STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.597.299/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda
Turma, J. 23/05/2017, DJe 16/06/2017.
V.II. Legislação
Código Eleitoral, art. 275;
Código de Processo Civil, arts. 489, §1º, IV, 1.022 e 1.025;
Lei Complementar nº 105/2001, art. 1º, §4º;
Constituição Federal, art. 133.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 20/10/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por Edna de Lourdes Carpine Contin e
Outros em face do venerando Acórdão nº 67.989 que, por maioria de votos, deu
provimento ao recurso eleitoral interposto pelo Ministério Público Eleitoral, para cassar
a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja
realizada a quebra do sigilo bancário de Edna de Lourdes Carpine Contin, Márcio
Leandro Mendes, Cássio Fernandes Beverari, Cássio Fernandes Beverari Sociedade
Individual de Advocacia e Paulo Menezes Ranieri, no período de 3-9-2024 a 17-12-
2024.
Os embargantes alegam, em síntese, que: a) o acórdão embargado não enfrentou de
forma aprofundada os argumentos da defesa e as normas jurídicas aplicáveis ao caso;
b) a decisão é omissa quanto à fundamentação da necessidade da quebra do sigilo
bancário, considerando que há nos autos provas suficientes das despesas eleitorais,
como notas fiscais e contrato de associação entre os advogados, além de não se
verificar abusividade nos honorários; c) o acórdão deixou de considerar que a
jurisprudência exige a presença de elementos mínimos de materialidade e autoria para
autorizar a quebra de sigilo, não sendo admissível sua utilização como medida inicial
ou exclusiva de investigação, tampouco quando fundada apenas em meras

Num. 44767319 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 21/10/2025 15:41:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102115415734000000043704982
Número do documento: 25102115415734000000043704982
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 21/10/2025 18:38:22
especulações; e) a quebra de sigilo de advogado exige fundamentação reforçada e
indícios concretos de ilícito ou de que os valores não decorram do exercício
profissional, o que inexiste na decisão recorrida; f) o acórdão embargado mostra-se
contraditório, pois afirma que a concessão da medida não implica a afirmação de
ilícito, mas, ao mesmo tempo, fundamenta a quebra do sigilo na existência de fortes
indícios de ilicitudes e irregularidades. Requerem, ao final, o acolhimento dos
embargos de declaração para sanar as omissões e contradições do acórdão
embargado, atribuindo-lhes efeitos modificativos a fim de afastar a indevida quebra de
sigilo bancário. Subsidiariamente, requerem o prequestionamento, com o
enfrentamento expresso das teses apresentadas e exteriorizadas nos artigos 5º, X,
além de 133, da Constituição Federal, arts. 5º, §4º e 7º, inciso II, da Lei nº 8.906/94, e
art. 373, do CPC (ID 44706094).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e pelo
desprovimento do recurso, por considerar que inexistem os vícios de omissão e de
contradição apontados pelos embargantes (ID 44736382).
É o relatório.
VOTO

II - VOTO E SUA FUNDAMENTAÇÃO
II.I. DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do recurso interposto.

II.II. DA ALEGADA OMISSÃO
Nos termos do artigo 275 do Código Eleitoral e do artigo 1.022 do Código de Processo
Civil, os embargos de declaração podem ser opostos em face de qualquer decisão
judicial para sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material.
Por decisão omissa, o artigo 1.022, parágrafo único, do Código de Processo Civil
considera aquela que deixar de se manifestar sobre tese firmada em casos repetitivos
ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso, ou incorra em
qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º do mesmo codex.
Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça orienta que:

Num. 44767319 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 21/10/2025 15:41:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102115415734000000043704982
Número do documento: 25102115415734000000043704982
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 21/10/2025 18:38:22
Não há falar em omissão quando a decisão está clara e suficientemente
fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia. O julgador não está
obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pelas partes, quando
encontrar motivação satisfatória para dirimir o litígio sobre os pontos essenciais
da controvérsia em exame (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.133.201/RS, relator
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de
28/6/2023).

Os embargantes alegam omissão no v. acórdão, por deixar de enfrentar os
argumentos da defesa quanto à fragilidade dos indícios de irregularidade na despesa
eleitoral realizada com honorários advocatícios, bem como por desconsiderar as
normas jurídicas aplicáveis ao caso.
Todavia, a decisão embargada encontra-se devidamente fundamentada.
O v. acórdão analisou de forma expressa e clara a excepcionalidade da quebra de
sigilo bancário, destacando sua previsão legal no artigo 1º, § 4º, da Lei Complementar
nº 105/2001, bem como sua compatibilidade com a disciplina da Resolução TSE nº
23.607/2019, que admite tal providência para a apuração de eventuais irregularidades
na utilização de recursos públicos do Fundo Partidário.
O julgado também consignou as razões concretas que justificaram a medida,
apontando divergências relevantes entre os valores pagos pela campanha a escritórios
de advocacia e a efetiva atuação dos profissionais contratados.
Verificou-se o pagamento de R$ 41.500,00 ao escritório do advogado Cássio
Fernandes Beverari, que não possuía procuração nos autos, nem demonstrou efetiva
atuação processual em favor da candidata, ao passo que o advogado Paulo Menezes
Ranieri, responsável pela sua representação jurídica, recebeu apenas R$ 2.500,00,
quantia evidentemente desproporcional diante da complexidade e do volume das
atividades que lhe foram atribuídas
Essas discrepâncias foram corretamente qualificadas como indícios suficientes a
justificar a adoção da medida investigativa.
O v. acórdão também ressaltou que, embora o advogado detenha prerrogativas em
razão do papel essencial que exerce na administração da justiça, previsto no artigo
133 da Constituição Federal, ao receber recursos públicos em campanhas eleitorais
passa a assumir o dever de transparência e se submete à fiscalização quanto à correta
aplicação desses valores, em observância ao princípio da transparência que orienta a
gestão dos recursos eleitorais.
Assim, a quebra de sigilo foi fundamentada como instrumento necessário à efetividade
da fiscalização, sem importar em reconhecimento prévio de ilícito.
Ressalte-se que, conforme o art. 489, §1º, IV, do CPC, não se exige do julgador o

Num. 44767319 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 21/10/2025 15:41:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102115415734000000043704982
Número do documento: 25102115415734000000043704982
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 21/10/2025 18:38:22
exame individualizado de todos os argumentos apresentados pelas partes, mas
apenas daqueles capazes de infirmar a conclusão adotada, o que foi devidamente
observado.
O v. acórdão enfrentou os pontos centrais da controvérsia, examinando tanto os
fundamentos jurídicos aplicáveis quanto os indícios fáticos apontados.
Diante disso, não procede a alegação de omissão.

II.III. DA ALEGADA CONTRADIÇÃO
Os embargantes também alegam que o v. acórdão seria contraditório por considerar
que a concessão da quebra de sigilo bancário não implica no reconhecimento de
ilícitos, mas fundamenta a medida na existência de fortes indícios de irregularidades.
A esse respeito, é importante destacar que a contradição que autoriza embargos de
declaração deve ser interna, ou seja, deve decorrer de incompatibilidade lógica entre
as premissas, os fundamentos e as conclusões expostos no próprio julgado.
Nesse sentido, veja-se o entendimento do egrégio Superior Tribunal de Justiça:

A contradição remediável por embargos de declaração, é aquela interna ao
julgado embargado, a exemplo da grave desarmonia entre a fundamentação e as
conclusões da própria decisão, capaz de evidenciar uma ausência de logicidade
no raciocínio desenvolvido pelo julgador, ou seja, o recurso integrativo não se
presta a corrigir contradição externa, bem como não se revela instrumento
processual vocacionado para sanar eventual error in judicando.
[...]
(EDcl no AgInt no REsp 1.597.299/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
Segunda Turma, J. 23/05/2017, DJe 16/06/2017)

No caso, o v. acórdão ressaltou de forma expressa que o deferimento da medida não
se traduz automaticamente no reconhecimento de ilícito, mas representa um passo
necessário no processo de apuração das eventuais irregularidades.
Tal posicionamento não caracteriza contradição, mas sim a ponderação entre o direito
fundamental à intimidade e a necessidade de controle e fiscalização da aplicação de
recursos públicos.
É plenamente legítimo e coerente afirmar que, enquanto a concessão da medida é
fundamentada em indícios robustos, isso não implica prejulgamento ou afirmação de

Num. 44767319 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 21/10/2025 15:41:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102115415734000000043704982
Número do documento: 25102115415734000000043704982
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 21/10/2025 18:38:22
que houve irregularidade no caso concreto.
Dessa forma, inexistindo qualquer vício a ser sanado por esta via integrativa, impõe-se
o desprovimento do recurso, mantendo-se incólume o conteúdo do v. acórdão
embargado.
Para eventual interposição de recursos às instâncias superiores, consideram-se
incluídas no presente v. acórdão todas as matérias suscitadas pelos embargantes com
o objetivo de prequestionamento, nos termos do artigo 1.025 do Código de Processo
Civil, mesmo que a decisão não as tenha enfrentado de forma expressa.

DECISÃO
Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO dos embargos
de declaração opostos por Edna de Lourdes Carpine Contin e outros.

OSVALDO CANELA JUNIOR
Desembargador Eleitoral

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL (1327) Nº 0600803-22.2024.6.16.0071 - Floraí - PARANÁ - RELATOR: DES.
ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - EMBARGANTES: EDNA DE LOURDES CARPINE
CONTIN, MARCIO LEANDRO MENDES, CARLOS RODRIGO MANINI, CASSIO FERNANDES
BEVERARI - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, PAULO MENEZES RANIERI, EDNA
FERNANDES DAS NEVES, CASSIO FERNANDES BEVERARI - Advogados dos EMBARGANTES:
CRISTIAN LUIZ MORAES - PR25855, MICHEL GUERIOS NETTO - PR36357, RAUL CLEI
COCCARO SIQUEIRA - PR59327 - EMBARGADO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO
PARANA

Num. 44767319 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 21/10/2025 15:41:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102115415734000000043704982
Número do documento: 25102115415734000000043704982
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 21/10/2025 18:38:22
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Sigurd Roberto Bengtsson, desembargadora federal
Gisele Lemke, desembargador Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais, José Rodrigo
Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador
regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 20.10.2025